Tribunal: TJMT
Processo: 1016526-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016526-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Pan S.A., em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0009536-91.2017.8.11.0055, por ele proposta, em face da Execução Fiscal n. 7343-74.2015.8.11.0055, proposta pelo Município-sede daquela comarca contra o Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. (id. 53373489, p. 207).
O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, por ele requerido, estão presentes, mormente porque foi feita a constrição do valor em execução, através de bloqueio on line.
Aduz, por fim, que, para ser possível o sobrestamento da ação de cobrança dos débitos, inscritos em dívida pública, é necessário o depósito integral do montante exigido, o que fora realizado.
Requer, dessarte, a concessão do efeito ativo, para afastar a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, no mérito, reformar a decisão até que os Embargos, por ele opostos, sejam julgados.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o Impetrante pretende a concessão do efeito ativo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, requerido nos autos dos Embargos à Execução n. 0009536-91.2017.8.11.0055.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos descritos pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, a nulidade da multa imposta pelo PROCON, que originou a CDA em execução, dado que a constituição do crédito tributário, in casu, questionado pelo Embargante, ora Agravante, foi realizada nos termos da legislação vigente, e o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastados, mediante prova inequívoca.
Ademais, o STJ sedimentou o entendimento, por meio do julgamento do REsp 1.272.827/PE, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, de que os embargos à execução fiscal não possuem, obrigatoriamente, efeito suspensivo, aplicando-se, por consequência, o disposto no então art. 739-A do CPC/73 (atual artigo 1.036 do CPC/15). Senão, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ART. 543-C, DO CPC – APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. (Grifei)
Com efeito, a Lei 6.830/1980 não trata dos efeitos decorrentes da propositura dos embargos do executado, de modo que incidem, diante disso, as novas regras contidas no CPC.
Assim, ajuizados os embargos, a execução fiscal não estará, automaticamente, suspensa, cabendo ao juiz, diante de requerimento do executado e convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, o que não se comprovou, de plano, na ação em comento.
Isto posto, para deferimento do efeito suspensivo aos Embargos do Executado, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).
Dessarte, não há nos autos nenhum documento que comprove o preenchimento de qualquer dos requisitos citados acima, a ensejar o deferimento do pedido de suspensão.
Nessa esteira, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.
Diante de tais considerações, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator